Tribunal: TJMT
Processo: 1008257-42.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008257-42.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NERI GUEDES - CPF: 875.391.011-72 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. ADESÃO À AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 4º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, após a apresentação de contestação, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A parte autora pleiteava diferenças relativas ao índice da URV, requereu a desistência sob o argumento de adesão à ação coletiva em que determinada a liquidação individual por arbitramento. O réu sustenta a nulidade da homologação por ausência de seu consentimento e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão consiste em definir se é válida a homologação de pedido de desistência da ação formulado após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 4º, do CPC estabelece norma cogente ao dispor que, oferecida a contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu, assegurando a estabilidade da relação processual e a proteção do contraditório.

4. O juízo de origem homologa a desistência sem oportunizar prévia manifestação do réu, o que viola o art. 485, § 4º, do CPC e afronta o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de desistência da ação após a apresentação de contestação exige o consentimento expresso do réu, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 485, VIII e §4º; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0004205-25.2015.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2016972/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto p
elo Município de Sinop,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
aquela municipalidade
,
que, nos
autos da Ação de Cobrança
ajuizada por Neri Guedes
,
homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Sinop sustenta, em síntese, que a homologação da desistência ocorreu de forma indevida, uma vez que já havia sido apresentada contestação nos autos, circunstância que, à luz do artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, impediria a desistência da ação sem o consentimento do
réu.

Aduz que, tendo sido ofertada contestação, adquiriu o direito ao julgamento de mérito da demanda, não podendo a parte autora desistir unilateralmente do feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta que a extinção do processo sem resolução de mérito lhe acarretou prejuízo, pois frustrou a legítima expectativa de ver a controvérsia definitivamente solucionada, além de possibilitar o ajuizamento de nova demanda fundada nos mesmos fatos, gerando insegurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com o afastamento da homologação da desistência e o regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 90, §1º, do Código de Processo
Civil.

Contrarrazões ofertadas pel
o
Apelado no id. 346
079381.

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Município de Sinop insurge-se contra a sentença que homologou a desistência da demanda pela parte autora,
após contestação, sem

manifestação da parte ré.

Consta dos autos que a parte autora, após o ajuizamento da demanda visando à cobrança de diferenças relacionadas ao índice da URV, manifestou expressamente a desistência da ação, sob o argumento de que, em sentença prolatada no processo coletivo n. 0005753-85.2015.8.11.0015, restou determinada a liquidação individual por arbitramento, razão pela qual requereu a extinção do feito.

O Magistrado singular, acolhendo o pleito, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Da sentença, o Município de Sinop aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de homologação de pedido de desistência formulado pela parte autora após a apresentação de contestação pelo réu, sem a sua anuência expressa, em contexto de adesão à ação coletiva.

Inicialmente, impende destacar que o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 485, § 4º, estabelece de forma cristalina que “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Trata-se de norma cogente que visa assegurar ao réu a estabilidade processual e a proteção do contraditório e da ampla defesa, especialmente após a formulação de sua defesa nos autos.

No caso, constata-se que o Juízo de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora sem oportunizar ao Município réu manifestação prévia acerca do pedido, o que configura flagrante violação ao dispositivo legal supracitado e, por conseguinte, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em violação ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

E
M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E CONSTITUCIONAL – CONTRADITÓRIO - ARTIGOS 9º 10 e 933, TODOS DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Consoante disposto nos artigos 9º, 10 e 933, todos do CPC/15, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar às partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa e do contraditório, de modo que, no caso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042052520158110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – destaquei.)

No mesmo sentido,
esta Turma Julgadora
já se manifestou especificamente sobre a necessidade de concordância do réu para a homologação de pedido de desistência após a apresentação de contestação:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §4º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela autora
Celiane

Lautert
da Cruz Cotrim em ação ordinária de cobrança de diferenças decorrentes da URV (Lei nº 8.880/94), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. A autora requereu a desistência após aderir à ação coletiva de mesmo objeto. O Município sustenta que a homologação foi indevida, por ter ocorrido após a apresentação de contestação, sem sua anuência, violando o art. 485, §4º, do CPC, e requer o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a condenação da autora ao pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora após a apresentação de contestação, sem anuência do réu; (
ii
) estabelecer se a adesão à ação coletiva afasta a exigência legal de consentimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §4º, do CPC/2015 exige consentimento do réu para a homologação de desistência da ação após a apresentação de contestação, com a finalidade de garantir o contraditório e a ampla defesa.

A sentença recorrida foi proferida sem oportunizar ao Município manifestação sobre o pedido de desistência, em ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC).

A adesão da parte autora à ação coletiva não elimina a obrigatoriedade de observância do procedimento legal para desistência da ação individual, especialmente após a estabilização da relação processual.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme quanto à necessidade de anuência do réu para homologação de desistência após contestação, mesmo em contextos de ações coletivas e individuais sobre o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de pedido de desistência da ação, após a apresentação de contestação, exige o consentimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §4º, do CPC.

A adesão da parte autora à ação coletiva não afasta a necessidade de observância ao contraditório e à exigência de anuência do réu para desistência da ação individual.

Configura violação ao princípio do contraditório e à vedação de decisão surpresa a homologação de desistência sem prévia intimação do réu para manifestação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10, 90, §1º, 485, VIII e §4º; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0004205-25.2015.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1034824-66.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.05.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 2016972/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2023.

(N.U 1007898-29.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Quanto à questão específica da relação entre ação individual e ação coletiva, é imperioso destacar que, de fato, o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
o seguinte:

“
[...] a
s ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
”
.

Contudo, a suspensão da ação individual é facultativa e depende de um pedido expresso do autor que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÕES LEGAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. 1. A questão de fundo tratada nos autos se refere a impugnação ao cumprimento de sentença de título executivo originário de ação civil pública ajuizada pelo IDEC para recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. 2. Embora a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, não é possível ao autor da ação individual promover a execução individual do título coletivo se não providenciou a suspensão, a tempo e modo, do curso da ação individual, nos exatos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. 3. "A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art. 104 do CDC" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
DJe
de 25/5/2022). 4. Outrossim, uma vez já sentenciada a ação individual, incabível a pretensão de obter os benefícios do título coletivo: "Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural" (
AgInt
no REsp n. 1.926.280/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 16/2/2023). [...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 2016972 SP 2022/0236659-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, em momento oportuno, requereu a suspensão do feito, vindo, posteriormente, a manifestar sua adesão à ação coletiva que tratava da mesma matéria, circunstância que, em tese, demonstra a intenção de submeter sua pretensão ao resultado da demanda de natureza coletiva.

Todavia, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a incidência da regra expressamente prevista no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo a qual, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Assim, uma vez apresentada contestação pelo ente municipal, a homologação da desistência não poderia ocorrer de forma automática, sem a prévia oitiva da parte ré.

Cumpre ressaltar que o direito da parte autora de optar pela adesão à ação coletiva decorre do próprio sistema processual coletivo, sendo legítima a escolha estratégica pela via que reputar mais adequada à tutela de seu direito. Contudo, o exercício dessa faculdade deve observar as balizas procedimentais estabelecidas pela legislação processual, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que asseguram à parte adversa o direito de se manifestar sobre todos os atos processuais que possam lhe trazer prejuízo.

Nesse contexto, a sentença recorrida comporta reforma, não para impor o prosseguimento da demanda individual em desconsideração à opção da parte autora, ora Apelada, pela via coletiva, mas para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Município réu a manifestação prévia acerca do pedido de desistência formulado, viabilizando-se, somente após tal providência, a prolação de nova decisão, seja homologando a desistência com a anuência da parte contrária, seja reconhecendo eventual perda superveniente do objeto, conforme as peculiaridades do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cív
el
interpost
o

p
elo Município de Sinop, para reformar a sentença prolatada, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026